Tribunal: STF
Processo: Rcl 24549
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-22
Data de publicação: 2016-11-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADI 4638 (REL. MIN. MARCO AURÉLIO) NO QUE SE REFERE À IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO ANTES DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E NO PARADIGMA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO